Tribunal: STF
Processo: AI 232233
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
Revisão de vencimentos (CF, art. 37, X): extensão
do reajuste de 28,86% concedido pelas LL. 8.622/93 e 8.627/93 aos
servidores militares: acórdão recorrido que, na linha da decisão
plenária do STF no RMS 22.307, reconheceu o direito ao reajuste,
sem, contudo, cogitar da subtração do que houvesse sido concedido a
cada servidor, questão, aliás, não suscitada pela União, mediante
embargos de declaração, como aqui ocorreu.